Tribunal: TCU
Processo: 015.106/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente à licitação com número 1742025, modalidade Concorrência e Uasg 393003 (Objeto: Contratação de empresas especializadas em serviços de consultoria para o levantamento hidrográfico, supervisão da execução do plano de dragagem e do plano de sinalização náutica e monitoramento ambiental do Rio Amazonas (HN-100), entre as Cidades de Manaus e Itacoatiara, no Estado do Amazonas - AM (item 1.1 do edital).)

Inteiro teor:
Acórdão 2061/2025-TCU-Plenário Trata-se de denúncia, com pedido de medida cautelar, a respeito de possíveis irregularidades na Concorrência 174/2025, sob a responsabilidade do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), cujo objeto é a contratação de empresas especializadas em serviços de consultoria para o levantamento hidrográfico, supervisão da execução do plano de dragagem e do plano de sinalização náutica e monitoramento ambiental do Rio Amazonas, entre as Cidades de Manaus e Itacoatiara, no Estado do Amazonas, com valor estimado de R$ 20.968.738,41. Considerando que a concorrência em análise é regida pela Lei 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos). Considerando que o denunciante alegou, em suma, a ocorrência de: a) atribuição de critérios de pontuação técnica que se limitam à experiência da empresa e da equipe técnica, deixando de contemplar quesitos qualitativos previstos no art. 37, inciso II, da Lei 14.133/2021, como demonstração de conhecimento do objeto, metodologia e programa de trabalho, e relação dos produtos a serem entregues; e b) previsão de abertura e avaliação das propostas de preços antes das propostas técnicas, ou de forma simultânea, em procedimento contrário ao disposto no § 2o do art. 36 da Lei 14.133/2021. Considerando que a denúncia preenche os requisitos formais de admissibilidade previstos nos arts. 234 e 235 do Regimento Interno do TCU e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014. Considerando que, em análise dos pressupostos para adoção de medida cautelar, a unidade instrutora concluiu pela configuração do perigo da demora, uma vez que a licitação está em andamento, na fase de análise das propostas técnicas; contudo, que está configurado o perigo da demora reverso, pois a suspensão da licitação comprometeria a supervisão de contrato de dragagem e sinalização já em execução no Rio Amazonas, em trecho estratégico para a logística nacional, acarretando riscos imediatos à navegabilidade, segurança da navegação e monitoramento ambiental, além de expor a União a prejuízos administrativos e financeiros; Considerando que, em relação à plausibilidade jurídica das alegações, a unidade instrutora considerou procedente a alegação referente à atribuição de critérios de pontuação técnica, por não ter observado o art. 37, inciso II, da Lei 14.133/2021 e o art. 13, inciso II, alínea "d", da IN Seges/MGI 2/2023. Considerando que a supressão de quesitos qualitativos enfraquece o componente técnico da disputa, privilegia players incumbentes ou de maior porte e fragiliza a capacidade de fiscalização posterior. Considerando que, quanto à alegação de abertura e análise simultânea das propostas técnica e de preço, o Dnit esclareceu que o certame será conduzido em estrita observância ao § 2o do art. 36 da Lei 14.133/2021, com a precedência da análise técnica, sendo a redação imprecisa do edital e o ranqueamento automático da plataforma Comprasgov meros mecanismos operacionais que não alteram a ordem legal do julgamento, o que torna esta alegação improcedente. Considerando que, diante do exposto, os elementos constantes dos autos permitem concluir que o mérito da denúncia é parcialmente procedente, sendo a proposição de dar ciência ao Dnit sobre a impropriedade verificada uma medida suficiente e proporcional, considerando o perigo da demora reverso. Considerando, finalmente, os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações), peças 36-38. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 53 a 55, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992 c/c os arts. 15, inciso I, alínea "p", e 235, do Regimento Interno do TCU, e de conformidade com os pareceres uniformes emitidos nos autos, em: a) conhecer da denúncia , satisfeitos os requisitos de admissibilidade; b) no mérito, considerá-la parcialmente procedente ; c) indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo denunciante, tendo em vista a configuração do perigo da demora reverso, que inviabiliza a suspensão do certame; d) levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução-TCU 259/2014; e e) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU, sem prejuízo da providência do item 1.7 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 015.106/2025-0 (DENÚNCIA) 1.1. Denunciante: identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit). 1.3. Relator: Ministro João Augusto Ribeiro Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Julio de Souza Comparini (297284/OAB-SP) e Gabriel Costa Pinheiro Chagas (305149/OAB-SP), representando o denunciante. 1.7. Providências: 1.7.1. dar ciência ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, sobre a seguinte impropriedade identificada na Concorrência 174/2025, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.7.1.1. atribuição de critérios de pontuação técnica sem contemplar todos os quesitos qualitativos previstos no inciso II do art. 37 da Lei 14.133/2021, notadamente a demonstração de conhecimento do objeto, a metodologia e o programa de trabalho e a relação dos produtos que serão entregues, os quais foram tratados como requisitos de habilitação ou predefinições do termo de referência, em afronta ao caráter vinculante do dispositivo legal, sem que houvesse justificativa técnica detalhada desde a fase de planejamento que pudesse motivar a não inclusão desses quesitos na avaliação técnica; e 1.7.2. comunicar esta deliberação ao denunciante e ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes.